Tribunal: TJDFT
Processo: 0719875-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUANTIA VIA BACENJUD. BENEFÍCIO RECEBIDO PELO INSS. IMPENHORABILIDADE ALEGADA EM IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIA DE ORDEM PUBLICA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO MEIO DE DEFESA REJEITADA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO SOBRE O VALOR QUE EXCEDER A QUANTIA IMPENHORÁVEL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A impenhorabilidade de verba de natureza alimentar trata-se de matéria de ordem pública, capaz de ser conhecida pelo juiz de ofício a qualquer tempo. Logo, é possível a apreciação do tema por exceção de pré-executividade ou por simples petição, sendo incabível, portanto, considerar inadequada a sua apresentação em impugnação à penhora.
2. Somente o valor relativo ao benefício recebido pelo INSS pode ser considerado impenhorável, devendo ser mantida a constrição via BacenJud do valor que exceder a referida importância constante na conta bancária da parte executada.
3. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.